Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO AO JUÍZO DA VEP. CORRETA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO, POR NÃO SER AUTORIDADE COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Encontrando-se o agravante recolhido ao sistema prisional em razão de prisão preventiva, decretada pelo juízo de conhecimento, escapa à competência do juízo da execução decidir acerca de sua revogação.
2. Recurso desprovido.